Tribunal: TJDFT
Processo: 0713142-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ARROMBAMENTO) E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONSULTA DE DOCUMENTOS POR TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA EM PODER DO RÉU. IRRELEVÂNCIA. QUALIFICADORA. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA. FÁCIL CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
2. O art. 204 do CPP autoriza a consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no ato de a testemunha, policial civil que participou da investigação e conhecia o inquérito, consultar relatório do qual tinha conhecimento e foi por ele mesmo produzido. Precedente STJ.
3. A não localização da res furtiva em poder do réu não tem o condão de fragilizar o acervo probatório – especialmente quando há outras provas bastantes à comprovação do crime e transcorrido lapso considerável entre o fato, o registro da ocorrência e as diligências policiais empreendidas (tempo suficiente para o agente se desvencilhar da coisa).
4. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizar o arrombamento independentemente de laudo técnico – desde que presentes elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, tal como no caso. Precedentes.
5. A pena pecuniária deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Adequação de ofício.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.